Tribunal: TJES
Processo: 5003682-66.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003682-66.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ ALCIDES ZERBONI
RECORRIDO: DIVINO VEICULOS LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA E AUTO. PACTUAÇÃO LIVRE E EM TERMO APARTADO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO STJ (EARESP 676.608/RS). CONTRATO POSTERIOR A MARÇO DE 2021. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COBRANÇA INDEVIDA QUE NÃO EXTRAPOLA A ESFERA PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5003682-66.2025.8.08.0012.

RECORRENTE: LUIZ ALCIDES ZERBONI.

RECORRIDO: DIVINO VEÍCULOS, AYMORÉ, ZURICH E SANTANDER.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

P R O J E T O D E V O T O.

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

O recurso cinge-se à validade da contratação de seguros, à configuração de danos morais e à forma de repetição do indébito.

A contratação de seguro em Cédula de Crédito Bancário encontra amparo no art. 27 da Lei 10.931/2004. O STJ, no Tema Repetitivo 972, vedou apenas a "venda casada" mediante a imposição de seguradora específica.
In casu
, verifico que houve previsão de livre escolha e assinatura em termos apartados, o que demonstra a consciente opção do consumidor pela proteção securitária, não havendo abusividade a ser declarada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Agravo de Instrumento é cabível nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, podendo ser interposto contra decisão interlocutória que verse sobre o mérito do processo, nos termos do inc. II do referido dispositivo. No caso dos autos, o Recurso ora manejado busca reformar Sentença parcial de mérito, ou seja, uma decisão interlocutória que versa sobre o mérito do processo e, assim, a sua interposição mostra-se em consonância com o regramento processual. Sendo assim, não merece abrigo a preliminar arguida, de não cabimento do Recurso. 2.
No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. E quanto a sua legalidade, a contratação de seguro em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário consta da Lei nº 10.931/2004, que assim prevê, em seu art. 27: a Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída. 3. In casu, vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro. Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrente
. 4. Quanto à cobrança de capitalização premiável, vê-se o termo de adesão ao título em questão, também devidamente subscrito pelo Agravante, contento informações claras em todas as suas cláusulas, incluindo o valor a ser cobrado. Sendo assim, o contrato atende às disposições do Código de Defesa do Consumidor que, em seu art. 6º, inc. III, traz como direito do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 5. A jurisprudência deste Sodalício é assertiva em repelir alegação de não conhecimento do negócio, ou de detalhes dele, quando se mostram claras as informações no contrato assinado. 6. Recurso desprovido. (TJES; AI 0007415-41.2019.8.08.0011; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 27/01/2020; DJES 10/02/2020)

É sabido que o dano moral é a violação à dignidade humana. A jurisprudência tem entendido que não configuram dano moral os aborrecimentos cotidianos. No caso em tela, a cobrança abusiva de encargos não extrapola a esfera material, não afetando a honra subjetiva da parte autora. Conforme precedente: "não tendo o demandante demonstrado que tais cobranças ultrapassaram o campo do prejuízo material, não há que se falar em condenação ao pagamento de danos morais" (TJMG; APCV 5026059-25.2024.8.13.0433).

Quanto à restituição, o STJ alterou seu posicionamento no julgamento dos Embargos de Divergência em AREsp 676.608/RS. Ficou decidido que a restituição em dobro independe da prova de má-fé, bastando que a conduta do fornecedor seja contrária à boa-fé objetiva.

Considerando que o contrato em análise é posterior a março de 2021 (data da modulação de efeitos do referido precedente), a repetição do indébito referente aos valores reconhecidos como indevidos na sentença deve ocorrer de forma dobrada, mediante compensação com eventual saldo devedor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente, a título de “tarifa de avaliação de bem”,
conforme apurado em sentença, ocorra de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da jurisprudência do STJ.

Mantenho a sentença quanto à validade dos seguros e à ausência de danos morais.

Sem condenação em honorários advocatícios, ante o provimento parcial.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à análise do Juiz de Direito.

Vitória/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema.]

Caio César Valiatti Passamai

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
MURILO RIBEIRO FERREIRA
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 –
HOMOLOGO
a minuta de decisão elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)